Tribunal: TJSP
Processo: 1500164-26.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4o, IV do Código Penal, por ter, agindo em concurso, unido em desígnios, com divisão de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4o, IV do Código Penal, por ter, agindo em concurso, unido em desígnios, com divisão de tarefas com outros indivíduos não identificados, mediante rompimento de obstáculo, subtraído, para proveito comum, um freezer marca Consul e uma placa de som, bens avaliados em R$2.500,00 bens pertencentes à empresa Ell Villa Music Ltda.
2. Recurso defensivo: (i) absolvição, por insuficiência probatória e por atipicidade da conduta, com fundamento na incidência do princípio da insignificância ou crime impossível, (ii) abrandamento do regime inicial, (iii) substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
3. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
4. A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC).
5. De igual modo, a palavra dos policiais militares também é de extrema relevância, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC).
6. A aplicação do princípio da insignificância depende do atendimento dos seguintes requisitos (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF. HC 221546 AgR). No caso concreto, tais vetores não se encontram presentes, pois o bem subtraído foi avaliado em valor economicamente relevante, superior ao parâmetro de cerca de 10% do salário-mínimo, além de o apelante ostentar duas condenações em crimes patrimoniais, circunstância que evidencia maior reprovabilidade e contumácia delitiva.
7. Não há que se falar em reconhecimento de crime impossível, pois, à luz da teoria objetiva temperada, os meios empregados e o objeto eram idôneos, tendo o apelante, inclusive, logrado subtrair o bem, sendo a ação apenas interrompida por terceiros, sem afastar a tipicidade ou a consumação.
8. Mantido o regime inicial semiaberto, ante a reincidência e maus antecedentes do apelante.
9. Sob os mesmos fundamentos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal.
10. Recurso desprovido.